Tribunal: TJMT
Processo: 1018755-77.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1018755-77.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SINOP
AGRAVADO: FRANCIELE MACHINER DE CAMPOS
Vistos etc
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Sinop, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública, em sede de Cumprimento de Sentença (Ação Civil Pública no 0005753-85.2015.8.11.0015), pleiteando a concessão de efeito suspensivo.
Em análise dos autos, verifico que originariamente os autos, foram distribuídos para o Des. Luiz Carlos da Costa, conforme acórdão proferido no id.n.o 27741563 – ação de base.
Desse modo, diante da prevenção prevista no art. 80, §1o, do Regimento Interno deste Sodalício, encaminho os autos à Exmo. Sr. Des. Des. Luiz Carlos da Costa.
Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de setembro de 2020.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora